Tribunal: TJBA
Processo: 8070512-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070512-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: EDILEUSA ARAUJO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TAISE BARRETO LOBO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO CLÍNICA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida por EDILEUSA ARAÚJO DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a custear procedimento médico de urgência e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de internação clínica pela operadora de plano de saúde, sob alegação de carência contratual, é legítima diante de quadro médico caracterizado como urgência; e (ii) estabelecer se a recusa indevida enseja responsabilidade civil e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva (art. 14, CDC).

Restou comprovado nos autos que a negativa de cobertura ocorreu mesmo diante de relatório médico que atestava pneumonia complicada, quadro que demandava internação imediata.

O art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98 impõe a obrigatoriedade de cobertura de atendimentos de urgência e emergência, não se admitindo limitação contratual que impeça a prestação do serviço em situações de risco à vida ou à integridade física do paciente.

A negativa de cobertura, fundada em cláusula de carência, mostra-se abusiva, por contrariar a boa-fé objetiva e a função social do contrato (art. 421 do CC), além de violar o direito fundamental à saúde.

A Resolução nº 566/2022 da ANS reforça o dever de atendimento imediato em casos de urgência e emergência, afastando a exigência de carência contratual.

Configura-se falha na prestação do serviço a recusa injustificada da operadora em autorizar o procedimento prescrito, impondo à consumidora constrangimento e sofrimento psíquico que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O dano moral é in re ipsa, decorrendo da própria negativa indevida de cobertura médica, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 597).

O valor arbitrado a título de indenização (R$ 10.000,00) é adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, em conformidade com precedentes análogos dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8070512-48.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como Apelada
EDILEUSA ARAUJO DE OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo-se incólume a sentença atacada,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S